Tribunal: TJPA
Processo: 0807544-73.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807544-73.2022.8.14.0000

REQUERENTE: LIVELTON ALLEF RAMOS LOBATO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. É incabível utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada.

2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória de 1º grau, visando à modificação da dosimetria penal, o que não é cabível em sede revisional. As questões relativas à pena aplicada à requerente já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal anteriormente julgado por esta Corte de Justiça, que houve por bem manter a pena aplicada pelo juízo sentenciante.

3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de setembro e finalizada aos três dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 27 de setembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por LIVELTON ALLEF RAMOS LOBATO, com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando reformar decisão condenatória proferida pela MM Juíza da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, no bojo do processo penal de conhecimento nº 0000561-30.2016.8.14.0056, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
.

Narra a
denúncia
que no dia 10.02.2016, aproximadamente às 04h00, nas imediações da Rua Praça da Matriz, naquele município, o acusado assaltou as vítimas Elton Amaral de Moraes e Letícia Santana Rodrigues, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraindo-lhes dois celulares, um relógio, uma carteira com documentos pessoais, bem como, a quantia de R$110,00. As investigações evidenciaram que, após o assalto, a vítima acionou os agentes policiais, os quais começaram a fazer diligências pela cidade e, ao passarem pela Rua Custódio, avistaram o acusado e o abordaram, porém, ele não estava mais com os pertences da vítima.

A defesa do requerente alega que a
dosimetria da pena a ele aplicada foi procedida em contrariedade ao texto expresso da lei penal,
dada a ausência de fundamentação idônea da circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, relativa às consequências do crime.

Requer, assim, seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, a fim de que seja
redimensionada a pena-base.

Foi-lhe deferido o pedido de justiça gratuita.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador-Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Júnior manifesta-se pela
improcedência da presente ação revisional
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas à dosimetria da pena já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0000561-30.2016.8.14.0056, conforme se vê do
Acórdão n.º 217.042 (fls. 423/425 dos autos digitalizados), publicado no Diário de Justiça de 17.09.2018, oriundo da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal
, de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Raimundo Holanda Reis, que restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. INVIABILIDADE. PENA ARBITRADA DE FORMA MOTIVADA E DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em redução da pena imposta, quando fixada dentro dos critérios definidos em lei. 2. Recurso improvido, à unanimidade. (TJPA – 2020.02417197-90, 217.042, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2021-02-11)

Observa-se que, no julgado colacionado,
a 3ª Turma de Direito Penal, no que diz respeito à dosimetria da pena, procedeu à análise e manutenção da reprimenda, eis que procedida
em obediência a todos os ditames legais concernentes à matéria
, senão vejamos:

"(...) Analisando a dosimetria às fls. 270-v/271, verifico que o magistrado assim fundamentou:

“a) culpabilidade: no presente caso revelou-se ordinária, incapaz de alterar a fixação da pena base, apesar de reprovável; b)
antecedentes
: a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos às fls. 64/65 do APF atesta que o acusado não é primário, possuindo condenação com trânsito em julgado; c) conduta social: não há elementos suficientes para uma valoração negativa; d) personalidade do agente: não foram colhidos elementos suficientes que possam ensejar a valoração negativa, mostrando-se circunstância incapaz de influenciar a pena-base; e) motivos do crime: são os inerentes à figura penal em apreço, incapazes de influenciar a pena; f) circunstâncias do crime: não há elementos extravagantes capazes de influenciar negativamente na pena; g)
consequências
do delito: desfavoráveis, os bens subtraídos da vítima não foram recuperados; e h) comportamento da vítima: a ofendida não concorreu de nenhuma forma para facilitar o crime. Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS MULTA
NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO nos termos do artigo 49 caput e §1º do CP. Presente a
atenuante da confissão, diminuo a sanção em 06 meses
, passando-a para 4 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo. Em
razão do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes
, incide ao caso a causa de aumento disposta no §2º, incisos I e II do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual
exaspero a pena no patamar de 1/3 (um terço)
, fixando-a em definitivo em 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS MULTA NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO nos termos do artigo 49 caput e §1º do CP, à míngua de outras causas majorantes ou minorantes a influenciarem na fixação da sanção (...)” Grifei.

Pelo trecho supracitado, entendo não ser o caso de reduzir a pena basilar imposta, na medida em que o juízo singular, quando da análise das circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, considerou desfavoravelmente ao apelante 02 (dois) vetores. E ainda que se retirasse a menção às consequências do crime, já que a fundamentação utilizada é inerente ao tipo penal, subsiste os antecedentes criminais, pois o recorrente, possui contra si, outra sentença penal condenatória, a exemplo do que afirmou o magistrado, o que justifica a exasperação da reprimenda, na primeira fase, a teor do que dispõe a Súmula 23 desta Corte de Justiça:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Na segunda fase, atenuou e reprimenda em 06 (seis) meses em razão da confissão espontânea, e por fim, na terceira etapa, aplicou para as causas de aumento de pena, a fração mínima de 1/3 (um terço), nada havendo, portanto, qualquer ilegalidade evidente que ensejasse a redução da pena imposta.

Assim, realizada a dosimetria do réu de forma fundamentada e dentro dos critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em redução, pelo que mantenho o quantum estabelecido pelo juiz sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada. (...)"

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca questionar os critérios discricionários utilizados pelo órgão julgador na fixação da pena, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados, oriundos não só desta Corte de Justiça, como também do STF:

REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1.
Omissis. 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito. 4. No caso específico de ações penais originárias de competência de órgão fracionário desta Suprema Corte, a medida revisional também não funciona como ferramenta processual apta a inaugurar a jurisdição do colegiado maior como forma de contornar o não preenchimento dos requisitos impostos pela jurisprudência do STF ao cabimento dos embargos infringentes. 5.
Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base.
6. Não configura ilegalidade o ato jurisdicional que condiciona a configuração de arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, à concomitante demonstração da voluntariedade e pessoalidade da reparação do dano. 7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional. 8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal. 9. Revisão criminal não conhecida. (STF. Plenário. RvC 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/11/2019 (Info 958).

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CRIMESDE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART.213, “CAPUT” E ART.148, § 1º, V, TODOS DO CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA JÁ ANALISANDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CRIMES COMETIDOS ANTES DO REGRAMENTO DA LEI Nº 12.015/2009. SUJEIÇÃO À NORMA ANTERIOR MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1 - É cabível a desconstituição da coisa julgada penal somente nas excepcionais hipóteses previstas, taxativamente, no art. 621 do CPP. 1.2 - A revisão criminal não se presta à mera reapreciação da prova e argumentos já exaustivamente julgados por este e. Tribunal, exigindo-se, que o requerente apresente elementos probatórios novos que possam alterar a decisão combatida, o que não ocorreu in casu. 2 - Os crimes foram praticados contra diversas menores, de forma continuada em relação a cada uma, de sorte que, mesmo aqueles que tiveram início no ano de 2009 submetem-se ao regramento da lei nº 12.015/2009, uma vez que as práticas cessaram quando esta lei já estava em vigor (súmula 711 do Supremo Tribunal Federal). 3 - Ação de revisão criminal conhecida em parte e nesta, julgada improcedente. Decisão unânime. (TJPA - 2020.00948798-32, 212.757, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-07-06)

Ademais, na hipótese, nenhum fato novo foi arguido pela defesa que justifica a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal e do recurso de apelação, que concluiu pela manutenção da pena do requerente.

É incabível, portanto, utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o art. 621, inciso I do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos).

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/10/2022